Tribunal: STF
Processo: HC 222431
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra ato do Ministro Alexandre de Moraes. Pedido para que Sua Excelência leve os pedidos da defesa para a apreciação do colegiado. 3. Súmula 606 da Corte. 4. Agravo improvido.